Tribunal: TJPA
Processo: 0006138-96.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006138-96.2019.8.14.0051

APELANTE: NILTON SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 36 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo na palavra da vítima e nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, provas que, em crimes patrimoniais, possuem especial relevância, conforme orientação do STJ.

4. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação concreta, considerando a culpabilidade e a personalidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima e o depoimento dos policiais militares, corroborados em juízo, são suficientes para fundamentar condenação por crime de roubo. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na análise concreta de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade e a personalidade do agente.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC 747770/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2148905/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2581310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nilton Santos Cardoso apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 12728431, pág. 5).

O apelante pugna pela absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 12728433, pág. 6).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12728492), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14034896).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 12728360, pág. 5) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 12728362, pág. 2) correspondente a uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 FAN ES, cor azul, ano fab/mod 2009/2010, chassi 9c2jc4120ar026031, placa NSN-8748.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal, baseada na palavra da vítima e dos policiais militares que flagrantearam o réu, ambas com especial relevância, principalmente em crimes contra o patrimônio, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

VÍTIMA FERNANDO DOS REIS GONÇALVES
: foi chamado pelo réu para serviço de mototaxi; em seguida, no trajeto, o réu anunciou o assalto com uma faca e levaram sua moto; não teve dúvidas de que foi o acusado; tentou fazer alguma coisa, lutando com o réu, mas não teve êxito; recuperou a moto um dia depois;

JOSIEL DA SILVA
: é policial; abordaram o acusado; o outro que estava com ele correu; constataram que a moto era produto de roubo; o réu estava conduzindo a moto; o carona fugiu; o dono da moto foi até a DEPOL e reconheceu o réu como autor do crime; encontraram um celular de outra vítima, mas não a encontraram; o réu estava usando a moto para praticar roubos na cidade, segundo informações do sistema de alerta do NIOP; durante a prisão o réu disse que era de facção e que iria pegar os policiais; foi bem incomum, ele estava agitado e ameaçou a guarnição inteira, que era de São Paulo, disse que por isso que policial estava morrendo, e que ele tinha bagagem; o réu foi muito agressivo;

IURY RIBEIRO
: viu a vítima reconhecendo o acusado; o réu foi preso com a moto roubada; o sargento da guarnição inclusive informou que na delegacia o réu estava ameaçando a guarnição; (ID 12728431, pág. 6, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a palavra da vítima, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, formou um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Sob outro ângulo, não merece acolhimento a pretensão recursal subsidiária de readequação da dosimetria da pena, para a redução da basilar ao mínimo legal.

In casu
, constata-se que a pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 30 dias-multa, com a negativação das vetoriais da culpabilidade e personalidade (diversamente do que aduz a defesa, a conduta social não foi desvalorada), nos seguintes termos da sentença:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu NÃO é própria da espécie; avançou contra a vítima que estava em seu labor diário, atraindo-a como se fosse tomar seus serviços, até que, após enganar a vítima, anunciou o assalto, indicando dolo intenso e mente realmente voltada aos crimes patrimoniais.

O réu registra
antecedentes
criminais, porém irei analisar na próxima fase de aplicação da pena.

Conduta social
não provada nos autos como pessoa ligada à delitos do patrimônio, uso de álcool e drogas.

Personalidade
do réu com evidências nos autos, estando em pleno gozo de benefício da execução penal – prisão domiciliar em razão de tuberculose, quando praticou mais outro delito, informando personalidade voltada para a vida dedicada ao crime.

Os
motivos
são próprios do tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não são aptas à majoração da pena-base.

As
consequências
são comuns ao crime.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Diante disso, fixo a pena-base em
5 ANOS de reclusão
e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (ID 12728431, pág. 5, grifo nosso).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das duas vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a maior ou menor censurabilidade do comportamento, foi corretamente negativada pelo magistrado, uma vez que o apelante atuou com dolo exacerbado, utilizando “de ardil para atrair a vítima até o local da abordagem simulando solicitação de corrida de moto-táxi para, depois de despojá-la de seus pertences. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 747770/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023).

O Juízo
a quo
também negativou de forma acertada a vetorial personalidade, visto que a hipótese não tratou de avaliação negativa de circunstância judicial com fulcro em processos ou inquéritos em andamento, mas sim a título de personalidade desvirtuada pelo fato de o novo crime ter sido cometido após a concessão de um benefício” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2148905/PA
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/12/2022).

Dessa forma, inexiste margem para reforma da pena base sob o ângulo pretendido.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025